Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007585-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão de regime ao apenado, do fechado para o semiaberto, sem realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exigência de exame criminológico pode ser imposta com base na Lei n.o 14.843/2024 para fatos anteriores à sua vigência; (ii) se o histórico criminal e a pena remanescente autorizam, por si sós, a exigência do exame;(iii) se a decisão que concedeu a progressão observou os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A exigência contida na Lei n.o 14.843/2024 não se aplica aos fatos anteriores à sua vigência, por se tratar de norma penal mais gravosa (
novatio legis in pejus
), vedada pelo art. 5o, XL, da CF/88.

4. A progressão de regime pode ser concedida com base no bom comportamento carcerário devidamente atestado e demais elementos dos autos, não sendo o exame criminológico obrigatório, salvo decisão fundamentada.

5. O histórico criminal e a gravidade abstrata dos delitos já foram valorados na sentença condenatória, não podendo fundamentar, isoladamente, a realização do exame.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e acompanhada de estudo psicossocial favorável, além da ausência de faltas graves ou indisciplina recente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.

A exigência de exame criminológico prevista na Lei n.o 14.843/2024 não retroage para fatos praticados antes de sua vigência, por configurar novatio legis in pejus.
2.

A imposição de exame criminológico para progressão de regime exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo motivação genérica baseada na gravidade abstrata do crime ou pena remanescente.
3.

O atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável são suficientes para aferição do requisito subjetivo, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, §1o; STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 274337855, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0011726-94.2014.811.0002, que
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
Robson Santiago Caldas da Silva
, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto,
sem

a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais constantes do ID 274337854, o Órgão Ministerial requer a
reforma
da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a realização de exame criminológico
, com o consequente
retorno do reeducando ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, considerando a quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, a gravidade dos delitos patrimoniais perpetrados – majoritariamente envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa – e o histórico de descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Em contrarrazões encartadas no ID 274337859, o ora agravado, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 274337858, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 276376874,
opinando pelo
provimento

do agravo, a fim de que o recuperando seja submetido ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 274337857)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo do
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em
razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0006424-21.2013.8.11.0002 (Várzea Grande/MT), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, do Código Penal
, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
16/10/2013
;

2.

Ação Penal n.o 0024701-85.2013.8.11.0002 (Várzea Grande/MT), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §3o, inciso I, do Código Penal
, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
26/05/2014
;

3.

Ação Penal n.o 0022313-50.2017.8.11.0042 (Cuiabá/MT), na qual foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
19/02/2018
.

Extrai-se dos autos, outrossim, que, em
05/12/2024
, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, uma vez que os autos contêm atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial, suficientes para influir na sua convicção (ID 274337855).

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes da r. decisão agravada,
in verbis
:

“(...)
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 04/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA , para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
.”
(
sic
– ID 274337855).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Acerca da temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por
fatos praticados até o ano de 2018
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o aludido exame era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador
não fica adstrito ao resultado do exame
, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público destaque o
elevado saldo de pena que remanesce para o cumprimento pelo agravado
, é incontestável que tal argumento não guarda qualquer relação com a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, cujo intuito é analisar o perfil comportamental do infrator no curso da execução penal.

No tocante à
gravidade dos crimes perpetrados pelo recorrido
, majoritariamente revestidos de violência e grave ameaça à pessoa, certo é que isto já foi
valorado quando da individualização da reprimenda imposta na sentença condenatória
, não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
. 3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Outrossim, no que diz respeito ao eventual
descumprimento de condições outrora concedidas
, sabe-se que a execução penal se reveste de dinamismo, razão pela qual as consequências daquela indisciplina já surtiram os seus efeitos
-
, seja por meio da regressão regimental, seja por meio da perda de dias remidos ou modificação da data-base para o alcance de novos benefícios -, não se tratando assim de argumento bastante para obstar a concessão de novos benefícios no âmbito da execução penal.

No caso concreto, o magistrado
a quo
tomou a cautela de inferir o requisito subjetivo após a juntada do atestado de comportamento carcerário (ID 274337861 – Pág. 45) e a realização de
estudo psicossocial
(ID 274337861 - Pág. 51/59), além do que observou parcialmente as recomendações ali realizadas, pois determinou o encaminhamento do agravado à
Fundação Nova Chance
, bem como ao CAPS – AD, a fim de que seja submetido a avaliação multidisciplinar e posterior tratamento, se necessário.

A propósito, é certo que o comparecimento à Fundação Nova Chance também poderá auxiliar o reeducando no desenvolvimento profissional e
pessoal
, nos termos das competências elencadas no seu Regimento Interno,
in verbis
:

“Art. 2o.

Constituem
competências da Fundação Nova Chance FUNAC:

I -
organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante

II - promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional

III - incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária
(...)

VIII -
prestar assistência social e à saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica

IX -
promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade
(...)

XIV - desenvolver outras atividades afins e correlatas”.

De mais a mais, em consulta ao SEEU, infere-se que,

desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, em dezembro/2024
, inexiste qualquer notícia de que o recorrido tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que
vem comparecendo regularmente na Fundação Nova Chance
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, com recomendação ao d. Juízo da Execução Penal para avaliar a possibilidade de submeter o recuperando
Robson Santiago Caldas da Silva
à avaliação multidisciplinar, a fim de averiguar a necessidade de eventual tratamento psicológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025